Tribunal: TJMT
Processo: 1034513-57.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034513-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BELA VISTA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS AGUA VERMELHA LTDA - CNPJ: 21.582.229/0001-51 (AGRAVADO), MARCIO LUIZ APPOLARI - CPF: 245.439.298-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. CCS-BACEN. DESNECESSIDADE QUANDO JÁ REALIZADA PESQUISA NO SISBAJUD. MEDIDA INÓCUA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta de informações financeiras do devedor pelo sistema CCS-BACEN, sob o fundamento de que a pesquisa no SISBAJUD já havia sido realizada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à necessidade de realização de nova busca de informações financeiras pelo CCS-BACEN, quando já efetuada consulta pelo SISBAJUD.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado desta Corte é de que o CCS-BACEN não acrescenta informações relevantes às já obtidas por meio do SISBAJUD, uma vez que este sistema engloba os dados financeiros disponíveis. Assim, como pesquisa anterior através do SISBAJUD restou frustrada, desnecessária nova diligência através do CCS-BACEN.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A consulta ao CCS-BACEN é desnecessária quando já realizada busca de informações financeiras pelo SISBAJUD, pois este sistema já abrange os dados pertinentes."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001759-46.2016.8.11.0037 ajuizada em desfavor de
BELA VISTA ATACADISTA LTDA
e
MARCIO LUIZ APPOLARI.

A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa junto ao sistema CCS-BACEN (ID 164510097 da origem).

Em suas razões, o Agravante afirma que o objetivo da pesquisa via CCS-BACEN é apurar a existência de patrimônio dos Agravados e

que os dados fornecidos pela consulta do sistema SISBAJUD são distintos das informações colhidas do sistema CCS-BACEN, o que justifica a realização da nova pesquisa.

Ressalta que o sistema CCS-BACEN “
demonstra os relacionamentos e detalhamento bancário dos representantes e ou procuradores
” – sic.

Sustenta que a pesquisa é imprescindível para garantir a efetividade da execução, evitando a frustração do crédito exequendo.

Argumenta que os Agravados estão se desfazendo de seus bens, havendo risco de não se localizar patrimônio suficiente para satisfação da obrigação.

Requer a concessão da tutela recursal para que seja determinada imediata realização de consulta em nome dos Executados no sistema CCS-BACEN. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

A tutela recursal foi indeferida (ID 257241664).

Contrarrazões em ID 270246358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de deferimento, ou não, da consulta de informações dos devedores através do sistema CCS-BACEN.

Os sistemas judiciais disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça constituem ferramentas oferecidas aos magistrados que auxiliam a busca de informações, documentos, penhoras de valores/bens, restrições, dentre outras funcionalidades que ajudam na consecução dos objetivos aos quais foram estabelecidos.

Todavia, no que se refere ao sistema CCS-BACEN, essa Egrégia Corte possui entendimento uníssono que o mesmo busca as informações que estão inclusas nas pesquisas realizadas através do sistema SISBAJUD, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PESQUISA VIA SISTEMA CCS-BACEN – INFORMAÇÕES CONTIDAS NO SISTEMA SISBAJUD – MEDIDA INÓCUA - RECURSO DESPROVIDO. Revela-se desnecessária a consulta no CCS-BACEN se já foi realizada no SISBAJUD, visto que este a engloba
. (N.U 1017342-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – CCS-BACEN DESNECESSÁRIA QUANDO JÁ FOI REALIZADA PESQUISA NO SISBAJUD UMA VEZ QUE A ENGLOBA - CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba. (...)
(N.U 1011083-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS – SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – SEM PARAR E CONECTCAR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS –CCS-BACEN – INFORMAÇÕES INCLUSAS NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – CENSEC – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – VIABILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) É inócuo o pedido de realização de buscas nos cadastros do CCS-BACEN, porque estão inclusas nas bases de dados do sistema Sisbajud. (...)
(N.U 1006385-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024).

Logo, sendo incontroverso nos autos que houve a busca de informações/bens através do sistema SISBAJUD (ID 104157564 dos autos originários), mas a diligência restou frustrada, se revela inócua nova pesquisa através do sistema CCS-BACEN.

Portanto, embora o alegado pela instituição financeira, conclui-se que a decisão do juízo
a quo
encontra-se em consonância com a jurisprudência dessa Egrégia Corte, não havendo motivos para modifica-la.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025